Tribunal: TJES
Processo: 5002371-47.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002371-47.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 1ª VARA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007426-13.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTELO

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTELO
em face da remessa pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO
dos autos do feito nº 0001011-60.2022.8.08.0013, em que a parte autora, eleita como segunda suplente a exercer o cargo de Conselheira Tutelar daquele Município, objetiva a correção de convocação de suplência do Conselho Tutelar para assumir a vaga pela vacância definitiva originada pela renúncia da Conselheira Tutelar Laila Simonato Altoé.

De início, a ação indenizatória de origem foi distribuída ao Juízo da 2ª Vara de Castelo, o qual tem competência para julgamento das causas atinentes a infância e juventude, que, por considerar que a pretensão do autor versa sobre processo de seleção de interessados ao cargo de Conselheiro Tutelar, não adentrando direta ou indiretamente nos direitos difusos ou coletivos das crianças e adolescentes, declarou a sua incompetência para análise e julgamento da ação.

Recebidos os autos no Juízo da 1ª VARA DE CASTELO, com competência Fazendária, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao Cartório da 2ª Vara, ocasião em que afirmou que aquele Juízo seria competente nos termos do artigo 60, VII da Lei nº 234/ 2002, bem como os artigos 148, IV, 208, §1º, 209 e 212, §2º, todos do ECA. Afirmou que a revisão dos atos relativos ao processo de escolha e/ou irregularidades impacta diretamente no Conselho Tutelar e, por consequência, na tutela dos direitos difusos indisponíveis conferidos às crianças e adolescentes.

Recebidos os autos no juízo da 2ª Vara, foi suscitado o presente Conflito negativo de competência, ocasião em que a Magistrada asseverou que a
“(...) Conforme sedimentado pela jurisprudência do C. STJ, a competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta e justifica-se pela importância do bem jurídico tutelado, nos termos do artigo 208, VII do ECRIAD, ainda mais quando se trata de questão afeta a direitos individuais, difusos e coletivos do infante, nos termos dos artigos 148, inciso IV e 209 do ECRIAD. (...) Dentro deste cenário, entende-se que a hipótese vertida nos autos não se trata de direito afeto aos infantes, cingindo à questão a direito individual, de contratação de Conselheiros Tutelar e/ou possíveis irregularidades na convocação de processo seletivo deflagrado pelo ente municipal. Assim, a questão a ser ventilada, atine única e exclusivamente à disposição de processos de seleção de interessados, ou seja, direito particular e individual, no exercício e função de Conselheiro Tutelar, não adentrando direta ou indiretamente nos direitos difusos ou • coletivos das crianças e adolescentes, mas sim no direito da autora, estando, portando, sujeito à regra de competência diversa do Juízo da Infância e Juventude. (...)”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/04/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTELO em face da remessa pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO dos autos do feito nº 0001011-60.2022.8.08.0013, em que a parte autora, eleita como segunda suplente a exercer o cargo de Conselheira Tutelar daquele Município, objetiva a correção de convocação de suplência do Conselho Tutelar para assumir a vaga pela vacância definitiva originada pela renúncia da Conselheira Tutelar Laila Simonato Altoé.

De início, a ação indenizatória de origem foi distribuída ao Juízo da 2ª Vara de Castelo, o qual tem competência para julgamento das causas atinentes a infância e juventude, que, por considerar que a pretensão do autor versa sobre processo de seleção de interessados ao cargo de Conselheiro Tutelar, não adentrando direta ou indiretamente nos direitos difusos ou coletivos das crianças e adolescentes, declarou a sua incompetência para análise e julgamento da ação.

Recebidos os autos no Juízo da 1ª VARA DE CASTELO, com competência Fazendária, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos ao Cartório da 2ª Vara, ocasião em que afirmou que aquele Juízo seria competente nos termos do artigo 60, VII da Lei nº 234/ 2002, bem como os artigos 148, IV, 208, §1º, 209 e 212, §2º, todos do ECA. Afirmou que a revisão dos atos relativos ao processo de escolha e/ou irregularidades impacta diretamente no Conselho Tutelar e, por consequência, na tutela dos direitos difusos indisponíveis conferidos às crianças e adolescentes.

A Magistrada da 2ª Vara, ao receber os autos, suscitou o presente Conflito negativo de competência, ocasião em que asseverou que
a “(...) Conforme sedimentado pela jurisprudência do C. STJ, a competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta e justifica-se pela importância do bem jurídico tutelado, nos termos do artigo 208, VII do ECRIAD, ainda mais quando se trata de questão afeta a direitos individuais, difusos e coletivos do infante, nos termos dos artigos 148, inciso IV e 209 do ECRIAD. (...) Dentro deste cenário, entende-se que a hipótese vertida nos autos não se trata de direito afeto aos infantes, cingindo à questão a direito individual, de contratação de Conselheiros Tutelar e/ou possíveis irregularidades na convocação de processo seletivo deflagrado pelo ente municipal. Assim, a questão a ser ventilada, atine única e exclusivamente à disposição de processos de seleção de interessados, ou seja, direito particular e individual, no exercício e função de Conselheiro Tutelar, não adentrando direta ou indiretamente nos direitos difusos ou • coletivos das crianças e adolescentes, mas sim no direito da autora, estando, portando, sujeito à regra de competência diversa do Juízo da Infância e Juventude. (...)”.

Pois bem. Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito.

Analisando detidamente os autos, entendo que o juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo suscitado.

Conforme é cediço, a competência da Justiça da Infância e da Juventude rege-se pelo artigo 148, do ECRIAD, bem como pelo artigo 60 do Código de Organização Judiciária deste E.TJES, valendo destacar o que dispõe o inciso IV do referenciado artigo 148, citado pelo juízo suscitado quando declarou a sua incompetência para apreciar o feito:
“(...) IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
”

Fixado isso, após analisar os argumentos apresentados, concluo que, muito embora o Conselho Tutelar seja órgão essencial ao sistema de proteção dos direitos e garantias das crianças e adolescentes, a matéria atinente ao processo eleitoral perante a comunidade local daqueles que desejam ocupar o cargo de Conselheiro Tutelar, hipótese dos autos, não se insere dentre aquelas de interesse individual, difuso ou coletivo das crianças e adolescentes, possuindo cunho estritamente administrativo.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência deste E. TJES:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE DISCUTE O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Na petição inicial da demanda de origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO Espírito Santo discute o preenchimento de um dos requisitos, em concreto, para eleição para o cargo de Conselheira Tutelar de determinada candidata que teria sido condenada, em processo criminal em curso na Justiça Criminal Federal, por extração irregular de mineral pertencente à União (argila), de forma continuada, no Município de Vila Velha. 2. Não estando em discussão interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente - já que a causa de pedir exposta pelo autor da demanda originária não tangencia qualquer ação ou omissão da candidata que pudesse atingir tais interesses - resta claro que não se aplica a este caso concreto o disposto nos arts. 148, IV e 208, VII do ECRIAD, que atrairiam a competência do juizado da infância e juventude. 3. Resta fixada a competência do juízo suscitante - da 1º Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha -, por aplicação do disposto no art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. 4. Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado. (TJES; CC 0006470-53.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/05/2021; DJES 13/05/2021)

Logo, a demanda de origem se amolda às hipóteses de competência absoluta do Juízo com competência fazendária, haja vista que, nos termos do artigo 63, III, b do Código de Organização Judiciária:
“Art. 63. III. “b” Compete aos Juízes de Direito das Fazendas Públicas o processamento e julgamento das causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas, dentre outros, nos termos do art. 63, III, b do Código de Organização Judiciária.”

Por tais razões, CONHEÇO do presente conflito negativo de atribuições para DECLARAR a competência do Juízo (suscitado) da 1ª VARA DE CASTELO, a qual possui competência em matéria fazendária, para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5002371-47.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTELO

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CASTELO COM COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO OMISSIVO ESTATAL. ARTIGO ARTIGOS 63, III, 'B' E 64, I, 64, I, LEI COMPLEMENTAR Nº 234 2002. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.

1. Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito.

2.O juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo suscitado. A competência da Justiça da Infância e da Juventude rege-se pelo artigo 148, do ECRIAD, bem como pelo artigo 60 do Código de Organização Judiciária deste E.TJES.

3. Fixado isso, após analisar os argumentos apresentados, concluo que, muito embora o Conselho Tutelar seja órgão essencial ao sistema de proteção dos direitos e garantias das crianças e adolescentes, a matéria atinente ao processo eleitoral perante a comunidade local daqueles que desejam ocupar o cargo de Conselheiro Tutelar, hipótese dos autos, não se insere dentre aquelas de interesse individual, difuso ou coletivo das crianças e adolescentes, possuindo cunho estritamente administrativo.

4. Conflito de competência conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer e dar provimento ao conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao Conflito de competência, nos termos do voto da Relatora.